Tribunal: TJBA
Processo: 8044381-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044381-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DA SILVA MACHADO

Advogado(s)
:
TAIRAN CHAVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora.
A
Recorrente alega posse do imóvel há mais de 18 anos, construído durante união estável com o filho da recorrida, e questiona a ausência de comprovação da posse anterior pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que justifiquem a
reforma/manutenção
da liminar de reintegração de posse deferida à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pela autora no processo referência indica exercício da posse anterior à ocupação da recorrente, inclusive com juntada de contas de consumo em seu nome e aquisição de domínio ao menos desde 1992.

4. A decisão de primeiro grau encontra respaldo nos requisitos legais para concessão da tutela possessória, conforme arts. 561 e 562 do CPC.

5. A alegação de comodato verbal, levantada pela Autora/Agravada na peça exordial do processo referência, é um fato controvertido pela Ré/Agravante, mas que teria potencialidade para afastar o direito possessório da Demandada, sendo matéria a ser aprofundada na instrução processual.

6. Do mesmo modo, a alegação da Recorrente de que a Recorrida lhe “doou informalmente parte do terreno”, merece apuração na fase instrutória, sendo certo que não há indícios de tal doação verbal, mesmo porque não transferida a titularidade do IPTU ou contas de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.